Tribunal: TJDFT
Processo: 0714176-87.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVAS SUFICIENTES DA POSSE DO DEVEDOR SOBRE O BEM OBJETO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela embargante em face da sentença que rejeitou os embargos de terceiro, para determinar a desconstituição da penhora do imóvel denominado Chácara Latinha, localizado na Colônia Agrícola Quebrada dos Guimarães, DF 130, KM 26, Paranoá-DF. Em suas razões, insiste ser a possuidora do imóvel e requer a reforma da sentença para que os embargos de terceiro sejam acolhidos tornando insubsistente a penhora concretizada.
II. Recurso próprio, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 49645345).
III. Inicialmente, a teor do que dispõe o art. 674, caput, do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua, ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Na hipótese, observa-se que a prova produzida nos autos é coesa no sentido de que a ora recorrente não frequenta o local, apenas o devedor, e não há plantações nem animais na chácara, informação prestada pelos vizinhos da propriedade. Dos depoimentos colhidos em audiência, nota-se uma sucessão de informações desencontradas sobre a ocupação do imóvel pelo devedor, acrescida ao fato de que o documento que a embargante apresenta como prova da propriedade é uma cessão de direitos em favor de seu cônjuge, datada do ano de 1979.
IV. Necessário que se registre, por oportuno, que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material da parte credora, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa. Em síntese, restando demonstrado que a embargante não reside ou frequenta o local, estando o bem objeto da penhora sob os cuidados do devedor, impõe-se a rejeição dos embargos de terceiro, razão pela qual não merece reforma a sentença objurgada.
V. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.